Tribunal: STF
Processo: ARE 1432696
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 127, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENSINO SUPERIOR. FIES. 



    O estudante não pode ser penalizado por problemas sistêmicos e/ou burocráticos existentes nos órgãos e instituições responsáveis pelo FIES, alheios à sua vontade, devendo prevalecer, no caso, o direito constitucional à educação. 



    O STF no julgamento do RE 1.101.937/SP (TEMA 1075) reconheceu a inconstitucionalidade do art 16, da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) na redação dada pela Lei 9.494/97. É mantida, assim, a versão original do texto, na qual as decisões terão abrangência nacional, quando for o caso, e não se limitarão à jurisdição do juiz que a proferiu. 



    O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114, CPC) 



    O caso em tela não trata de relação jurídica indivisível (unitariedade), tampouco há disposição legal que determine a formação de litisconsórcio. ”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, §6º, 205, 206 e 207, caput, da, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 134, p. 5):



    “Pelo relato apresentado pelo Ministério Público, não se pode precisar a real quantidade de estudantes que teriam sido prejudicados por supostos erros sistêmicos, pois não se encontram sequer individualizados e provados. 



    Aliás, o que se tem verificado pelo teor das ações individuais promovidas pelos estudantes é que, na grande maioria dos casos, o problema em relação aos aditamentos pendentes não decorre de óbice sistêmico, mas sim da inércia do estudante em promover, em tempo hábil, os procedimentos que lhe são atribuídos. O que se verifica, pelas trilhas de auditoria realizadas, é que a maior parte dos casos pendentes ocorre por decurso de prazo do estudante, seja pela ausência de validação do aditamento e comparecimento a CPSA, seja pela ausência de comparecimento na instituição financeira para formalizar o aditamento de renovação. Também não raras vezes, os aditamentos não são realizados porque não há manutenção de fiador para garantia do contrato”.



     



    Alega-se ainda que (eDOC 134, p. 7):



    “(...) a demanda judicial não pode ter efeitos que extrapolem a competência territorial do órgão prolator da decisão, sob pena de ofensa ao art. 16 da LACP. Com efeito, a demanda deve ser circunscrita apenas aos contratos FIES celebrados para financiamento de cursos de Universidades com sede na subseção de Porto Alegre, sob pena de afronta ao aludido dispositivo legal”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a aplicação da súmula 279 do STF e pela ausência de ofensa direta da Constituição Federal, além de concluir ser necessária a análise de normas infraconstitucionais (eDOC 145).



    Em 15.5.2023, determinei a remessa dos autos ao Tribunal a quo para para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, à luz do Tema 1.075 de RG (eDOC 194).



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região, concluindo que o acórdão está em consonância com o Tema 1.075 de RG, determinou a remessa do processo a esta Corte (eDOC 202).



    É o relatório. Decido.



     Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 1.101.937, DJe 14.6.2021, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema 1.075), reconheceu a existência de repercussão geral sobre a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolato. Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 



    1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 



    2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 



    3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 



    4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 



    5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".



    No leading case representativo da controvérsia, ficou definida a seguinte tese:



    I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original; II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.



    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim decidiu (eDOC 127, pp. 15-16):



    “Enquanto o FNDE alega que a ação deve ser circunscrita apenas aos contratos FIES celebrados para financiamento de cursos de Universidades com sede na subseção de Porto Alegre, o MPF, ao contrário, requer a ampliação dos limites da sentença para todo o território nacional. O art. 2º-A da Lei nº. 9.494/97, assim dispõe:



    Art. 2 o -A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. 



    RE 1.101.937/SP (TEMA 1075) teve conclusão de julgamento em 07/04/2021, publicado em 08/04/2021, reconheceu a inconstitucionalidade do art 16, da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) na redação dada pela Lei 9.494/97. É mantida, assim, a versão original do texto, na qual as decisões terão abrangência nacional, quando for o caso, e não se limitarão à jurisdição do juiz que a proferiu: Tema 1075/STF: 



    I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.



     II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).



     III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas 



    Desse modo, dou provimento à apelação do Ministério Público Federal”. (grifei)



    Constato que o caso dos autos se alinha ao julgamento do Tema 1.075 da repercussão geral ao decidir que os julgamentos referentes as ações civis públicas não se limitarão à jurisdição do juízo que a proferiu.



     Dessa forma, concluo não haver contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    Além disso, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal, no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública para defesa de direitos difusos coletivos ou individuais. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública para defesa de direitos difusos coletivos ou individuais. Jurisprudência do STF. 2. A alegada ofensa ao art. 2º, da Constituição Federal, é discussão inédita nos autos, e sua análise demandaria supressão de instâncias, inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 741574 AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 08-03-2016).



    MINISTÉRIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. O Ministério Público é parte legítima para o ajuizamento de ação civil pública, tendo como objeto a defesa de interesse da coletividade, mesmo quando de natureza individual homogênea. Precedente: recurso extraordinário nº 163.231, relator ministro Maurício Corrêa, acórdão publicado no Diário de Justiça de 29 de junho de 2001. (RE 460923 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29-06-2018).



    De último, com relação à necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a União e à reabertura dos procedimentos de aditamento semestral dos contratos FIES, verifico que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PORTARIAS NORMATIVAS 10/2010 E 08/2015. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS. LEI 10.260/2001. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação exige o reexame de legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660 da sistemática da repercussão geral ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (ARE 1284699 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 10-06-2021)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Contrato de financiamento estudantil – FIES. Lei nº 10.260/2001. 3. Exigência de fiador. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmulas 279 e 454. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 826377 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12-11-2014)



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, a , nego provimento ao recurso.



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente